Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-97.2020.8.11.0050
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001219-97.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO), MARINES FATIMA LEDUR - CPF: 551.881.840-87 (APELADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (APELANTE), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO SURPRESA -
REJEIÇÃO
-
MÉRITO
- INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE MILHO A GRANEL

-

LEGALIDADE RECONHECIDA

- COISA A SER ENTREGUE PELO GÊNERO E QUANTIDADE -

ASSINADO PELAS PARTES E POR DUAS TESTEMUNHAS - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - PAGAMENTO DO PRODUTO NO ATO DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DA CLÁUSULA - PRODUTO NÃO ENTREGUE - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - PROCEDIMENTO CORRETO - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DO DEVEDOR - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - AVALISTA - EQUIPARADO AO PRÓPRIO DEVEDOR -

RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade processual nas hipóteses em que o magistrado sentenciante apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo, muito menos em decisão surpresa se de todos os atos processuais as partes foram regularmente intimadas para se manifestar.

Reveste-se de todos os requisitos de um título extrajudicial para a entrega de coisa incerta, por conter a coisa que deve ser entregue, determinada pelo gênero e pela quantidade, sendo formalmente legal, pelo que a sentença deve ser reformada e o recurso desprovido.

Estando o instrumento particular de compra e venda de milho a granel devidamente assinado pelas partes, os quais eram capazes, constando a coisa que deve ser entregue, determinada pelo gênero e pela quantidade, bem como as assinaturas de duas testemunhas, mostra-se este revestido de legalidade, muito quando inexistem vícios de consentimento que possa torná-lo suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo como título executivo extrajudicial.

Deve prevalecer a cláusula que declara quitada a obrigação do comprador, com a assinatura do contrato, muito mais se quanto a esta quando não houver questionamento da parte executada.

O avalista se equipara ao próprio devedor, podendo o credor executar o avalista na mesma ordem do devedor principal, inexistindo privilegio, a exemplo da fiança.-

R E L A T Ó R I O

RAC no 1001219-97.2020.8.11.0050

APELANTE
: JOSÉ DOS SANTOS NETO

APELANDOS
: LEONARDO SCHMITT e MARINES FÁTIMA LEDUR

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ DOS SANTOS NETO
(
ID no 99763972
) em face da sentença que
julgou procedentes
os
Embargos à Execução no 1001219-97.2020.8.11.0050
,
opostos contra
LEONARDO SCHMITT e MARINES FÁTIMA LEDUR,
ora apelados, para declarar a inexigibilidade do título exequendo, extinguindo a execução, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV c/c artigo 803, inciso I, ambos do CPC/15. Ainda, foi condenada a parte embargada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, sendo 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa dos embargos e 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo relativo a ação de execução.

Os embargos de declaração opostos pelo apelante
JOSÉ DOS SANTOS NETO
foram rejeitados no
ID no 99763969
.

Inconformado com sentença, aduz em suma o apelante que a decisão deve ser anulada pela ausência de fundamentação e/ou sem fundamentação legal, caracterizando decisão surpresa, com ofensa ao artigo 10 e artigo 489, ambos do CPC/15.

Pondera que o magistrado não oportunizou para se manifestar nos embargos sobre o seu desejo de julgar procedente o pedido sem nenhuma prova documental ou testemunhal.

No mérito, defende o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE MILHO A GRANEL
quanto a sua legalidade, tratando-se de título absolutamente perfeito, revestido de liquidez, certeza e exigibilidade.

No mais, defende a execução dos avalistas que, no caso, se trata da própria pessoa do vendedor e sua esposa.

Por fim, pugna pela nulidade da sentença ou, no mérito pelo provimento do recurso de modo que os embargos à execução sejam julgados improcedentes.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões no
ID no 99763985
, oportunidade em que rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando por derradeiro pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO SURPRESA

Não procede o inconformismo da parte apelante no que tange à ausência de fundamentação e decisão surpresa.

Importa consignar que a fundamentação da sentença constitui um de seus mais importantes elementos, além de ser exigência expressa do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, e sua ausência, como requisito essencial, torna-a nula.

De mais a mais, os elementos essenciais da sentença são estabelecidos no
artigo 489 do CPC/15.

Não é de se olvidar que a sentença deve conter o relatório com os fatos relevantes do processo, os fundamentos em que, analisando as questões de fato e de direito, se conclua pela rejeição ou acolhimento das teses sustentadas e, por derradeiro, o dispositivo em que são resolvidas as questões submetidas à apreciação do juízo.

A seu turno, o
§1o do art. 489 do CPC15
, estabelece balizas objetivas à fundamentação do provimento jurisdicional, assinalando, especificamente em seu
inciso IV
, a necessidade de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador:

“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...);

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

Com a devida vênia, a sentença recorrida, embora sucinta, não contém qualquer vício, dela constando o relatório, no qual se percebe o registro dos fatos importantes do processo, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de indicar o magistrado as razões que embasaram o seu convencimento, fazendo menção expressa às particularidades do caso e demonstrando os motivos que ensejaram o acolhimento do pedido inicial.

Verifica-se que o Juiz singular observou adequadamente o dever de fundamentação, que o levou com firmeza à conclusão, baseada em fundamentos idôneos.

Assim, uma vez indicada a fundamentação concernente ao deslinde da controvérsia, ainda que sucinta, há óbice ao reconhecimento da nulidade da sentença, porquanto proferida em consonância ao disposto art. 93, IX, da CF/1988.

Outrossim, não se deve olvidar que o magistrado não está obrigado a analisar pontualmente todas as teses, argumentações e/ou dispositivos legais elencados pelas partes litigantes, mas sim expor os fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a sua decisão. Ressalta-se que não se reconhece nulidade de sentença se concisa sua fundamentação e muito menos há que se falar em cerceamento de defesa.

Sobre o tema, vale colacionar julgados do
Superior Tribunal de Justiça
e no
Supremo Tribunal Federal
:

"REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Esta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que inexiste nulidade processual nas hipóteses em que o magistrado sentenciante apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, ao concluir pela existência de fundamentação suficientemente apta a lastrear o decreto condenatório e ao indicar os motivos concretos pelos quais deu parcial provimento ao recurso defensivo com o fim de abrandar a sanção imposta e o regime inicial de resgate, alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema. 3. Encontrando-se o acórdão fustigado em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão contida no apelo nobre esbarra no óbice previsto no Enunciado no 83 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no AREsp: 1125353 SP 2017/0160204-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

"O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional"
(STF - AgRg na Agln 394.019-1-AC - 1a T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU 21.02.2003 - RT-818/511)

Se não fosse o bastante, o magistrado singular determinou a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendiam produzir (
ID no 99763098
).

O apelante peticionou no ID no 99763950, requerendo o julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que os autos se encontram preparados, havendo provas suficientes para tal, logo, não há que se falar agora que a sentença foi proferida sem nenhuma prova documental ou testemunhal, bem como em decisão surpresa. Confira:

Assim,
rejeito a preliminar
de ausência de fundamentação e de decisão surpresa.

V O T O - M É R I T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o exequente/apelante alegou que, em
30/08/2016
, celebrou
CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE MILHO A GRANEL
, com os apelados, comprando deles 450,00t (quatrocentas e cinquenta toneladas) de milho, a granel, safra 2017 (produto limpo, com umidade preferida pelos compradores da região; produto, enfim, de primeira categoria), conforme previsão expressa na
Cláusula 01
, inclusive a quitação deu-se com a assinatura do próprio contrato (
Cláusula 02
).

Informou que constou do contrato que o produto seria entregue em armazém a ser indicado pelo comprador, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, localizado no perímetro urbano da Cidade de Campo Novo do Parecis-MT.

Ainda, conforme contratado, aprazou-se a data
30/06/2017
(trinta de junho de dois mil e dezessete), para a entrega do cereal ao apelante, todavia, ponderou o apelante que, lamentavelmente, os apelados não honraram sua obrigação contratual, deixaram de entregar o produto, sem nenhuma explicação ou justificativa, a coisa vendida.

Enfatizou o apelante que diante de tal desiderato ajuizou, em
06/06/2019
, “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA PARA ENTREGA DE COISA INCERTA
”, tombada sob no 1001140 -55.2019.8.11.0050.

Enfatizou também, que após a citação, os executados apresentaram os EMBARGOS À EXECUÇÃO, alegando em suma que o embargado não juntou qualquer pagamento feito aos embargantes, bem como não juntou qualquer cumprimento de contrato de prestação de serviço da entrega dos referidos milhos.

Declararam ainda os embargantes/apelados que não realizaram qualquer tipo de negócio jurídico com o apelante, e ou prestação de serviços concluída, pois se assim fosse, o embargado teria juntado aos autos os comprovantes.

Sustentaram também que a Execução nunca deveria ter sido interposta, tendo em vista que a contraprestação não ocorreu, pois não fora pago aos embargantes nenhum valor pelo embargado.

Reafirmaram que o embargado não pagou, não fez juntada de pagamento ou quiçá algo para demonstrar que a entrega deveria ter sido feita, sendo um verdadeiro caso de extorsão, que é considerado crime previsto no artigo 158 do Código Penal.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, em especial o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE MILHO A GRANEL
, que instruiu a execução, não há dúvida de que este preenche os requisitos

exigidos para formação de um título extrajudicial, pois trata-se de documento particular devidamente assinado pelos contratantes, no qual consta a assinaturas de duas testemunhas, portanto, encontra-se revestido de legalidade, logo, não sendo entregue o produto, nada mais justo o credor ajuizar a execução de entrega de coisa incerta.

Ademais, analisando o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE MILHO A GRANEL
, não se verifica qualquer vício de consentimento que possa torná-lo suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-la – até porque, pelo que está demonstrado nos autos, aquela foi livremente assinada pelas partes, os quais eram capazes e legalmente aptos para expressar sua vontade.

Aliás, embora o instrumento seja bastante sucinto, esse tipo de contrato é comum no meio agrícola, principalmente em relação à negociação de milho e soja. O agricultor, antes mesmo do plantio, garante a venda de sua soja ou milho com recebimento antecipado do preço, a fim de levantar recursos financeiros. Em contrapartida, o comprador, com estudo do mercado, estipula um valor pela saca ou pela tonelada, tendo em vista a época da colheita.

Como esse mercado está sujeito a variações, com a queda ou aumento da produção agrícola, é evidente que o contrato apresenta certo risco a ambas as partes, contudo, há grande interesse na sua realização.

O agricultor recebe antecipadamente e garante a aquisição de insumos bem como a venda de parte de sua safra, afastando o risco de não encontrar comprador quando da colheita ou baixa do produto. O comprador, com a venda garantida, pode negociar o produto com terceiros, realizado outro contrato de risco e assim sucessivamente.

No mais, é importante registrar que o pagamento do produto foi realizado no ato da assinatura do contrato, conforme "Cláusula 02", não tendo o apelado em momento algum questionado tal cláusula, devendo assim, ser reconhecido o aludido pagamento, ainda que por quitação de contrato anterior.

Por fim, vale ressaltar que o vendedor também assinou como avalista, sendo que este se obriga do contrato da mesma maneira que o avalizado, uma vez que o aval é uma garantia pessoal de pagamento da dívida

em caso de inadimplemento da obrigação, inclusive o avalista não é protegido pelo benefício de ordem, a exemplo da fiança, onde o credor poderá primeiramente executar os bens do devedor principal e posteriormente chegar ao fiador.

No aval não existe este privilégio, pois o avalista se equipara ao próprio devedor.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o contrato reveste-se de todos os requisitos de um título extrajudicial para a entrega de coisa incerta, por conter a coisa que deve ser entregue, determinada pelo gênero e pela quantidade, sendo formalmente legal, pelo que a sentença deve ser reformada e o recurso desprovido.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença singular, consequentemente, julgo improcedentes os Embargos à Execução, determinando o normal prosseguimento da ação de execução.

No mais, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021